Tribunal: CARF
Processo: 11684.720595/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720595/2016-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3202-000.369 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Assunto
DRAWBACK RESTITUIÇÃO
Recorrente
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem, com base nos documentos juntados ao
presente e podendo promover a intimação da recorrente para apresentar documentos e
esclarecimentos que entender pertinentes, adote as seguintes providências: (i) realize o cotejo
entre as declarações de importação (DI), os atos concessórios e os pagamentos efetuados; (ii)
apure e informe se ocorreu o cumprimento do compromisso de exportar, inerente ao regime de
drawback, em relação às operações de que trata este processo; (iii) verifique o cumprimento, por
parte da beneficiária, dos requisitos enumerados nos artigos 5o-A e 6o-A da Portaria Conjunta
RFB/Secex no 467, de 2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta RFB/Secex no
1.618, de 2014; (iv) elabore relatório conclusivo sobre a análise efetuada; (v) dê ciência à
recorrente sobre o conteúdo do relatório, facultando-lhe o prazo improrrogável de 30 dias para
manifestação. Em seguida, restituam-se os autos ao CARF, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de pedido de restituição do tributos Imposto de Importação – II, Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI e das contribuições ao Programa de Integração Social –
PIS-Importação e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS-
Importação, cujo pagamento a recorrente entende ser indevido.
Os tributos foram suspensos, quando dos registros das Declarações de Importação
nos 08/1826655-9, 08/1827593-0, 08/1827594-9, 08/1925667-0, 08/1932138-3, 08/1932139-1,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720595/2016-63
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

08/1933330-6, 08/1933332-2, 08/1934097-3, 08/2020493-0, 09/0254128-0, 09/0324466-1, e
09/0324888-8, sob o regime de Drawback Integrado Suspensão, concedido à empresa
incorporada pela recorrente, Wellstram do Brasil Indústrias e Serviços Ltda.
Do pedido de restituição, a recorrente afirma que:
“Todavia, ainda que sempre tenha sido essa a posição da Requerente, a empresa
entendeu por bem efetuar os recolhimentos dos tributos para as operações de importação
e exportação realizadas pela Wellstream no período de 2008 a 2012.
Isto porque após a aquisição da Wellstream, verificou-se que os controles internos à
época não pareciam satisfatórios para atender, sem margem de dúvida, o requisito da
comprovação da vinculação física em sua abordagem mais restritiva.”
Com a publicação da Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618/14, a recorrente
entendeu que houve uma flexibilização sobre certos aspectos e controles, em relação ao regime
de Drawback, e que a norma possuía, inclusive, eficácia retroativa.
Alega que ao verificar o integral cumprimento do compromisso de exportação
pela incorporada, a recorrente decidiu que aquele recolhimento era indevido. Nesse sentido,
elaborou pedido de restituição, instruído de diversos documentos que alega serem capazes de
comprovar o direito creditório.
Após discussão sobre conflito de competência, a autoridade fiscal da Alfândega
do Porto de Itaguaí, por meio do Parecer SARAC/ALF/IGI no 82, de 04.11.2016, indeferiu o
direito creditório pleiteado, com base as seguintes razões:
“21. Em razão das informações aduzidas no presente parecer, concluímos que:
21.1 — A forma de apresentar o pedido de restituição respeitou a legislação, art. 30, da
IN RFB n° 1.300/2012;
21.2 — A ALF/IGI é competente para decidir sobre o presente pedido de restituição,
sem retificação de Dl, conforme art. 76-G, da IN RFB n° 1.300/2012 e Parecer n° 20 —
SRRF07/Disit;
21.3 — As declarações de importação, objeto do presente pedido, foram
desembaraçadas com suspensão do pagamento dos tributos aduaneiros, com base em ato
concessório de drawback identificado nas declarações, e com base no art. 71, do DL n°
37/66, regulamentado pelo RA, e Portaria Conjunta RFB/Secex;
21.4 - O importador foi incorporado pela interessada;
20.5 — A interessada analisou os controles administrativos do importador e concluiu
que não satisfaziam à legislação de regência;
21.6 — A interessada decidiu recolher os tributos suspensos, com os devidos
acréscimos legais, pois entendeu não ser possível comprovar a vinculação física entre os
insumos importados com suspensão dos tributos aduaneiros e a efetiva aplicação no
bem a ser exportado;
21.7 — A vinculação física está prevista no art. 389 e 390, do RA, não foi revogada,
tácita ou formalmente, e em plena vigência;
21.7 — O art. 402-A, do RA, inserido pelo Decreto n°8.010/2013, não alterou a
exigência da vinculação física;
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

21.8 — não existe antinomia entre os arts. 389/390 e 402-A, todos do RA;
21.9 — O art. 402-A, do RA, não flexibilizou a exigência da vinculação física, apenas
permitiu que o beneficiário do Drawback substituísse insumos importados com
suspensão do pagamento dos tributos aduaneiros por mercadorias equivalentes
adquiridas sem suspensão do pagamento dos tributos, ou seja, mercadorias equivalentes,
importadas ou adquiridas no mercado interno, com pagamento integral dos tributos;
21.10 — O pagamento realizado pela interessada, à vista da impossibilidade de
demonstrar que os insumos importados pela empresa incorporada foram efetivamente
aplicados no bem a ser exportado, é regular e atende ao disposto no art. 389 e 390, do
RA;
21.11 — Os documentos apresentados pela interessada junto com o pedido
administrativo não comprovam que o pagamento é indevido ou a maior, ao contrário,
prova que os atos concessórios foram baixados por nacionalização, devolução,
destruição ou sinistro.
21.12 — O pedido da interessada é improcedente.”
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, em face do despacho
decisório, alegando, em síntese que:
a) os mercadorias importadas foram efetivamente exportadas, conforme
documentação apresentada;
b) o despacho decisório possui vício de motivação, tendo em vista a ausência
de fundamentos “reais, sólidos e técnicos”, que levaram ao indeferimento
do pedido de restituição, e em razão da ausência da análise da
documentação apresentada;
o Decreto no 8.010, de 2013, e a Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618, de 2014,
flexibilizaram os controles para cumprimento do regime aduaneiro especial de Drawback; e
c) em decorrência da flexibilização, os pagamentos de tributos são indevidos,
razão pela qual faz jus à restituição.
Em decisão unânime, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório ambicionado pela recorrente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
Ementa:
DRAWBACK INTEGRADO SUSPENSÃO. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS NA
IMPORTAÇÃO.
RENÚNCIA.
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
APLICAÇÃO
RETROATIVA DO PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA.
Se o titular de Ato Concessório do Regime de Drawback Integrado Suspensão promove
o pagamento dos tributos incidentes sobre os insumos importados, ao entendimento
inicial de que não teria condições de comprovar o atendimento do princípio da
vinculação física, em momento anterior às alterações normativas que admitiram o
chamado “princípio da equivalência”, ocorre uma renúncia à aplicação do Regime de
Drawback, conforme previsto no art.390, II, do Decreto no 6.759/2009.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

Inobstante as alterações promovidas na estrutura normativa do Regime de Drawback
pelo Decreto no 8.010/2013 e pela Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618/2014, o
chamado “princípio da vinculação física” não foi efetivamente expurgado do conjunto
de condições de fruição do regime exonerativo em questão, uma vez que o art.389, do
Decreto no 6.759/2009, permanece com sua redação original e plenamente vigente.
A retroatividade das alterações promovidas pela Portaria Conjunta RFB/Secex no
1.618/2014, sobre o texto da Portaria Conjunta RFB/Secex no 467/2010, para abranger
fatos jurídicos ocorridos a partir de 28/07/2010, possui condições específicas a serem
atendidas pelo interessado, relativamente ao fornecimento de informações que
viabilizem a fiscalização aduaneira executar uma auditoria seguindo o critério contábil
PEPS, a teor do previsto no art.6o-A, §único, da Portaria Conjunta RFB/Secex no
467/2010. Se o próprio contribuinte afirma que os controles existentes à época dos
recolhimentos dos tributos na importação não eram suficientemente consistentes, as
informações necessárias para a auditoria também não gozam de higidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na manifestação de
inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso
voluntário com a seguinte estrutura:
1.Da tempestividade
2.Síntese da demanda e da r. decisão recorrida
3.Da problemática enfrentada
4.Do direito
4.1.Da nulidade da decisão recorrida
5.Do mérito
5.1.Do regime de Drawback
5.2.Do integral cumprimento do ato concessório do regime de drawback – da
comprovada exportação das mercadorias
5.3.Da inaplicabilidade da vinculação física
5.4.Da retroatividade das normas – artigo 106 do Código Tributário Nacional
6.Das conclusões
Por fim, pede o que se segue:
“Por todo o quanto aqui exposto, é a presente para requerer a V.Sas. o conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário, para que reformado o v. acórdão no 109-
002.906 proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a fim de que seja reconhecido que:
(i) as mercadorias importadas pela Recorrente foram devidamente exportadas, alegações
devidamente comprovadas através da farta documentação acostada ao presente
processo, resultado de um árduo trabalho, e que foi, infelizmente, desprezada pelas
Autoridades Administrativas;
(ii) o despacho decisório e por consequência a Decisão ora recorrida possui vício em sua
motivação, uma vez que não traz fundamentos reais, sólidos e técnicos para embasar o
indeferimento do pleito, e, tampouco analisou a documentação comprobatória oferecida
pela Recorrente, o que torna os tornam nulos;
(iii) o fato de ter ocorrido o recolhimento dos tributos suspensos e a extinção do regime
especial de Drawback, não mitiga o direito da Recorrente pleitear o seu direito quanto a
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

restituição dos valores pago indevidamente, tendo em vista que após a seu recolhimento
houve alteração do cenário comprobatório que beneficia a recorrente em cumprimento
ao princípio retroatividade da norma;
(iv) a publicação do Decreto no 8.010/2013 e da Portaria no 1.618/2014 acabou por
flexibilizar os controles acessórios para cumprimento do regime aduaneiro especial
Drawback, o que vai ao encontro da lei e da finalidade do regime;
(v) a flexibilização dos controles é aplicável à Recorrente, uma vez que a finalidade
principal do regime foi cumprida, ou seja, todas as mercadorias importadas foram
exportadas, no prazo conforme atestam a vasta documentação comprobatória de fls.
19/504 e fls. 711/1064;
(vi) em decorrência da flexibilização dos requisitos acessórios, os pagamentos efetuados
pela Recorrente passaram a ser considerados indevidos, razão pela qual faz jus a
restituição dos valores, com a devida atualização; e
(vii) não pode o agente fiscal valer-se de interpretação contra legem e não amparada
pela Portaria n' 1.618/2014, a qual é vinculante para a administração tributária.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Preliminar - nulidade da decisão recorrida
A recorrente pretende que seja declarada nula a decisão a quo, “em decorrência de
falhas ocorridas durante todo o processo de consecução e principalmente pela falta de análise da
documentação comprobatória colacionada a estes autos (fls. 19/504 e fls. 711/1064) capaz de
comprovar o direito alegado”.
Segue, em sua defesa, que houve ausência de motivação e que “o D. Julgador da
DRJ EM NENHUM MOMENTO SE MANIFESTA EFETIVAMENTE SOBRE A
DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, não declinando qualquer posicionamento
sobre os documentos que comprovam a vinculação dos insumos importados (DI’s) com os
produtos Exportados (RE’s) colacionados, ou seja, se estes eram ou não suficientes para
comprovar a importação e exportação das mercadorias, restringindo suas alegações em contorcer
as palavras da Recorrente”.
Não assiste razão à recorrente.
As razões de decidir do julgador de piso, em breve síntese, deram-se pois: (i) o
recolhimento dos tributos incidentes sobre as operações de importação, antes amparadas pelo
regime de drawback, extinguiram o regime, mediante renúncia da recorrente; (ii) não houve
revogação/expurgação da obrigação de comprovação da vinculação física da mercadoria
importada com o produto exportado, e, de acordo com o entendimento do julgador, não houve tal
comprovação; e (iii) não houve atendimento ao que determina o art. 6o-A da Portaria Conjunta
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

RFB/Secex no 467, de 2010, incluído pela Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618, de 2014,
quanto à adoção do critério contábil de controle de estoque no método PEPS (Primeiro que
Entra, Primeiro de Sai).
Não se confunde ausência de motivação com discordância com os motivos
suficientes adotados pelo julgador, que resultaram na improcedência da manifestação de
inconformidade. Nesse sentido, reproduzo ementa parcial com o entendimento sedimentado do
STJ:
“I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do
CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).” (destaquei)
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são
tratadas de forma específica no art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Não se vislumbra, deste modo, qualquer hipótese ensejadora da decretação de
nulidade da decisão recorrida.
Mérito
A recorrente explica que efetuou o pagamento sob o receio de ser penalizada por
uma interpretação da RFB, que, no entendimento da recorrente, não mais existiria com a edição
da Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618, de 2014.
Defende que o pagamento dos tributos não importa em renúncia ao regime de
drawback, visto que o pagamento se deu posteriormente às exportações, momento que se deu
efetivamente o cumprimento do benefício.
Aduz que o art. 16, da Lei no 11.774, de 2008, com redação dada pela Lei no
12.350, de 2010, possui natureza interpretativa e, por isso, nos termos do art. 106, II, b, do CTN,
deve retroagir aos fatos geradores, de acordo com o princípio da retroatividade benigna. No
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

mesmo sentido, sustenta que a permissão contida na lei, em relação à possibilidade de
substituição das mercadorias importadas por produtos da mesma espécie, qualidade e quantidade,
extinguiu a exigência da vinculação física.
Exigência da vinculação física e do controle de estoque
Sobre o tema, entendo que não houve exclusão do requisito de vinculação física,
mas a permissão legal para substituição por bens equivalentes para fruição do benefício, contudo,
é princípio básico do regime a utilização da mercadoria importada ou equivalente na
industrialização do produto a ser exportado.
Nesse sentido, há diversos julgados no âmbito deste Conselho, após a edição da
Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618, de 2014, que sustentam este entendimento, vejamos:
“REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO
FÍSICA ENTRE MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA E PRODUTO EXPORTADO.
REQUISITO. A vinculação física entre o insumo importado com suspensão do
pagamento dos impostos incidentes na importação por força da aplicação do benefício
de Drawback e o correspondente produto exportado constitui um requisito para que o
Regime seja considerado adimplido.”
(Processo no 10831.001223/2001-54, Acórdão no 9303-012.894, sessão de 17.02.2022,
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
“DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. No regime
de Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores ocorridos até 28/07/2010,
é condição para a regularidade do regime que os insumos importados com benefício
fiscal sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a serem
exportados. Inexistindo exceção normativa que afaste tal obrigação e nem se
desincumbindo o contribuinte de comprovar o atendimento de tal exigência, ele sujeita-
se à autuação fiscal pelo descumprimento do regime.”
(Processo no 12452.000484/2009-02, Acórdão no 9303-012.034, sessão de 19.10.2021,
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos – redator designado)
“COEXISTÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO FÍSICA COM O DA
FUNGIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA RFB/SECEX no 467/2010. Não há de se
entender no regime aduaneiro de drawback, o princípio da equivalência/fungibilidade,
como excludente do princípio da vinculação física, e sim como complementar, sendo
para cada ato concessório, as quantidades de bens fungíveis/equivalentes utilizadas no
processo produtivo, complementares às quantidades dos produtos importados, portanto,
igual a quantidade dos produtos importados não utilizados na produção dos produtos
finais a serem exportados. Decorre deste, entendimento, que para os bens
equivalentes/fungíveis são necessários os mesmos controles contábeis utilizados para
comprovar a vinculação física dos produtos importados e exportados.”
(Processo no 10508.720515/2016-48, Acórdão no 3201-009.804, 27.09.2022,
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior)
“DRAWBACK
SUSPENSÃO.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
RETROATIVIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
MAIS
BENÉFICA
AO
CONTRIBUINTE. O requisito da “vinculação física” para fruição do regime aduaneiro
especial de drawback suspensão, consoante os termos da Lei 11.774/2008, pode ser
comprovado mediante cumprimento, por parte da beneficiária do drawback, dos
requisitos enumerados no artigo 5o da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com
a redação vigente dada pela Portaria Conjunta RFB/SECEX n.o 1.618/2014. Aplica-se
tal entendimento ao processos não definitivamente julgados, conforme impõe o artigo
106, II "b" do Código Tributário Nacional.”
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

(Processo no 11020.001595/2007-83, Acórdão no 3402-009.773, sessão de 14.12.
2021, Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz)
Deste modo, não houve afastamento absoluto da vinculação física.
Vejamos o que diz o art. 17 da Lei no 11.774, de 2008:
Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes
aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos
importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos
tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou
importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos
no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos
termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. (Redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o O disposto no caput aplica-se também ao regime aduaneiro de isenção e alíquota
zero, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. (Renumerado
do parágrafo único pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010) (destaquei)
O ato conjunto a que se refere o § 2o acima é a Portaria Conjunta RFB/Secex no
1.618, de 2014, que promoveu alterações na Portaria Conjunta RFB/Secex no 467, de 2010,
passando a assim dispor:
Art. 5o-A Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime
de que trata o art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado
interno com suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser
substituídas por outras, idênticas ou equivalentes, nacionais ou importadas, da
mesma espécie, qualidade e quantidade, importadas ou adquiridas no mercado
interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 1o Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as
mercadorias que, cumulativamente: (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex
no 1618, de 02 de setembro de 2014)
I - sejam classificáveis no mesmo código da NCM; (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
II - realizem as mesmas funções; (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
III - sejam obtidas a partir dos mesmos materiais; (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta
Secex RFB no 1618, de 02 de setembro de 2014)
IV - sejam comercializadas a preços equivalentes; e (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
V - possuam as mesmas especificações (dimensões, características e propriedades
físicas, entre outras especificações), que as tornem aptas ao emprego ou consumo na
industrialização de produto final exportado informado. (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

§ 2o O disposto no caput: (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de
02 de setembro de 2014)
I - não alcança a hipótese de empréstimo de mercadorias com suspensão do pagamento
dos tributos incidentes entre pessoas jurídicas distintas; (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
II - admite-se também nos casos de sucessão legal, nos termos da legislação pertinente;
(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
III - poderá ocorrer, total ou parcialmente, até o limite da quantidade admitida sob o
amparo do regime, apurada de acordo com a unidade de medida estatística da NCM
prevista para cada mercadoria. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta Secex RFB no
1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 3o Ficam dispensados, para fins de verificação de adimplemento do compromisso de
exportação, controles segregados de estoque das mercadorias fungíveis referidas no
caput, sem prejuízo dos controles contábeis previstos na legislação. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 4o A apuração da equivalência de preços mencionada no inciso IV do § 1o será
efetuada descontando-se a variação cambial, podendo ainda ser acatadas alterações no
preço da mercadoria de até 5% (cinco por cento) em relação ao valor das mercadorias
originalmente adquiridas no mercado interno ou importadas. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 5o Não se aplica o disposto no inciso IV do § 1o às mercadorias idênticas, assim
consideradas aquelas iguais em tudo, inclusive nas características físicas, qualidade e
reputação comercial, admitidas pequenas diferenças na aparência. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de
julho de 2010, desde que cumprida a formalidade prevista no parágrafo único do
art. 6o-A. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro
de 2014)
§ 7o Não será considerada a equivalência de mercadorias nas operações em que for
constatada a ocorrência de fraude ou prática de preços artificiais, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
O § 6o acima é cristalino ao determinar que haverá retroatividade desde que
cumprida a formalidade prevista no parágrafo único do art. 6o-A, que, por sua vez, assim dispõe:
Art. 6o-A Para fins de fiscalização do cumprimento do compromisso de exportação,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levará em consideração as
operações cursadas ao amparo do regime segundo o critério contábil de ordem
primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS). (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta
RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
Parágrafo único. O beneficiário do regime deverá prestar, na forma e nos prazos
estabelecidos pela RFB, informações adicionais relativas às operações conduzidas ao
amparo desta Portaria. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02
de setembro de 2014)
Portanto, é requisito para o benefício da retroatividade a comprovação do disposto
no art. 6o-A da Portaria Conjunta RFB/Secex no 467, de 2010.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

Pagamento dos tributos suspensos por ocasião da importação
O Ato Concessório de drawback possui natureza de contrato de direito público no
qual há renúncia estatal à tributação caso o beneficiário realize a exportação dos bens
compromissados. Tal contrato faz suspender a relação jurídica que nasceria da importação dos
insumos. No drawback suspensão, atendidos os requisitos e os prazos constantes do Ato
Concessório, o dever de pagamento de tributos converte-se em isenção. Nesses termos, trata-se
de uma isenção condicionada.
Disso, é possível concluir que, para o correto adimplemento do regime e o
consequente reconhecimento da isenção, é imprescindível que se demonstre que o insumo
importado foi efetivamente empregado na fabricação daquela mercadoria que foi objeto de
exportação, e que tal demonstração obedeça o rito previsto pela legislação de regência.
Descumpridos tais requisitos, incide a regra do art. 155 do CTN e restaura-se a obrigação
tributária.
Com efeito, cabe à beneficiária do regime o ônus da prova, devendo demonstrar
perante o Fisco que cumpriu todas as condições e requisitos estabelecidos, para que possa
usufruir dos incentivos relativos ao drawback, caso contrário suas operações de importação
devem ser tratadas sob o regime tributário de importação comum, cuja a regra é o pagamento dos
tributos, conforme determina o art. 390, I, ‘c’, do Regulamento Aduaneiro, com base nos arts.
113, 116 e 117, do CTN.
Em tese, uma vez cumpridos todos os requisitos exigidos pelo regime especial,
tem-se a sua extinção, transformando a relação tributária de suspensão para isenção. Portanto, os
tributos recolhidos, após adimplemento do regime, são passíveis de restituição, não se
enquadrando a situação no disposto no art. 390, II, do Regulamento Aduaneiro, por não se tratar
de opção de renúncia que se materializou através do pagamento dos tributos suspensos na
importação.
Contudo, para resolução sobre o efetivo cumprimento do regime no presente,
entendo que seja necessária a conversão do presente em diligência, para que a unidade de origem
verifique o atendimento, por parte da recorrente, dos requisitos dos arts. 5o-A e 6o-A da Portaria
Conjunta RFB/Secex no 467, de 2010, com a redação dada pela Portaria Conjunta RFB/Secex no
1.618, de 2014.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem, com base nos documentos juntados pela recorrente ao presente, adote as
seguintes providências:
i.
realize o cotejo entre as declarações de importação (DI), os atos
concessórios e os pagamentos efetuados;
ii.
apure e informe se ocorreu o cumprimento do compromisso de exportar,
inerente ao regime de drawback, em relação às operações de que trata este
processo;
iii.
verifique o cumprimento, por parte da beneficiária, dos requisitos
enumerados nos artigos 5o-A e 6o-A da Portaria Conjunta RFB/Secex no
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3202-000.369 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720595/2016-63

467, de 2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta
RFB/Secex no 1.618, de 2014;
iv.
elabore relatório conclusivo sobre a análise efetuada;
v.
dê ciência à recorrente sobre o conteúdo do relatório, facultando-lhe o
prazo improrrogável de 30 dias para manifestação.
Em seguida, restituam-se os autos ao CARF, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Fl. 1269
DF CARF MF
Original